Tribunal: CARF
Processo: 11234.721386/2023-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher nos prazos definidos em lei as contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu serviço.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LITÍGIO. INSTAURAÇÃO.
A apresentação por escrito de impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
INOVAÇÃODEDEFESA.PRECLUSÃO. NÃOCONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamentecontestadapelo impugnante,precluindoodireito de defesa trazidosomente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA APRECIAÇÃO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA PENAL. ENCAMINHAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Somente após a conclusão na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem o correspondente pagamento, é que as representações são encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover a ação penal.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT/SAT. DIFERENÇA. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A alíquota GILRAT/SAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se encontram o maior número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos. Cabe ao contribuinte apresentar provas que contradigam as informações prestadas por ela mesma no preenchimento da GFIP.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem valor exorbitante.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. JUROS
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721386/2023-64
ACÓRDÃO
2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CURURUPU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher nos prazos definidos em lei as
contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a
seu serviço.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LITÍGIO. INSTAURAÇÃO.
A apresentação por escrito de impugnação tempestiva instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
INOVAÇÃO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo
impugnante, precluindo o direito
de
defesa trazido somente no recurso voluntário. O limite da lide
circunscreve-se aos termos da impugnação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA APRECIAÇÃO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
PENAL.
ENCAMINHAMENTO.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Somente após a conclusão na esfera administrativa sobre a exigência fiscal
do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem o correspondente
pagamento, é que as representações são encaminhadas ao órgão do MPF
competente para promover a ação penal.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
2
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
GILRAT/SAT.
DIFERENÇA.
AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação
na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento,
adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da
empresa
a
demonstração,
mediante
documentação
idônea,
do
enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de
seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
A alíquota GILRAT/SAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se
encontram o maior número de segurados empregados ou trabalhadores
avulsos. Cabe ao contribuinte apresentar provas que contradigam as
informações prestadas por ela mesma no preenchimento da GFIP.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
3
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento
administrativo afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a
justificativa de que tem valor exorbitante.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. JUROS
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
4
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 227/297) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 208/219),
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos Autos de
Infração abaixo relacionados, lavrados em 05/06/2023, acompanhados do Relatório Fiscal (fls.
02/08):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 2.692.271,43, já incluídos juros de mora
(Calculados até 06/2023) e multa proporcional (Passível de Redução), referente
contribuição previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
5
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados/contratados que lhes
prestaram serviços, sem os descontos das contribuições previdenciárias (fls.
09/17) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 999.192,37, já incluídos juros de mora (Calculados até 06/2023)
e multa proporcional (Passível de Redução), referente contribuições a cargo dos
segurados empregados/contratados, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados/contratados que lhes prestaram serviços, sem os
descontos das contribuições previdenciárias (fls. 18/25).
Do Lançamento
Do Relatório Fiscal extraem-se as seguintes informações (fls. 03/11):
(...)
9. Com a documentação disponibilizada e a obtida através do Site do TCE, a
Auditoria levantou a Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os
Segurados, tendo com isso apurado e lançado os devidos créditos tributários;
conforme itens abaixo especificados.
10. Através das planilhas “Empenho Por Unidade Orçamentária” disponíveis no
site do TCE, foi possível ter acesso a todos os Empenhos emitidos nos exercícios
2018,2019 e 2020. Então, com os Empenhos emitidos, os Resumos das Folhas de
Pagamento e as Ordens de Pagamento encontradas foi possível montar a planilha
“Folhas de Pagamento (geral)” que apresenta toda movimentação ocorrida
durante os exercícios sob fiscalização e relativa a eventos previdenciários.
(...)
11. Analisando a planilha “Folhas de Pagamento (geral)” foram observados:
a) Pagamentos a Segurados Empregados/Contratados e a Segurados Contribuintes
Individuais que não constavam nas Guias de Recolhimentos do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP’s) do período;
b) Remunerações em Rubricas pagas ou creditadas a Segurados
Empregados/Contratados que não são consideradas pelo Ente Federativo como
base de cálculo das contribuições previdenciárias; ou seja: não foram
consideradas como saláriode-contribuição e não houve o desconto das
Contribuições Previdenciárias relativas a esses servidores;
c) Não foram encontradas as Folhas de Pagamento referentes a vários Empenhos
liquidados nos exercícios 2018, 2019 e 2020. Tais como:
i. De 2018 - NE1800102052; NE1800102054; NE1800102006; NE1800102009;
NE1800102019; NE1800102030; NE1800102034 e NE1800102047;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
6
ii. De 2019 - NE1900102027; NE1900102044; NE1900102046; NE1900102009 e
NE1900102062.
12. Através do Tif no 02/2023, de 01/03/2023, enviado via AR no YJ445479790BR,
do qual o sujeito passivo tomou ciência em 07/03/2023, a fiscalização solicitou
que o Ente Federativo esclarecesse os fatos encontrados quando da análise dos
documentos e apresentasse as Ordens de Pagamento e as Folha de Pagamento
ausentes; no entanto, expirado o prazo, o contribuinte não atendeu à intimação;
ou seja, não apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
13. O Art. 33, § 3° e § 6o da Lei n° 8.212/91 dita:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a
título de substituição e as devidas a outras entidades e fundos. Alterado
pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE
4/12/2008
.....
.....
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008
....
....
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
....
....
14. Então, considerando que os valores descontados em folha de pagamento não
abrangeram todos os Servidores Empregados/Contratados, as remunerações
onde não houve descontos ou onde não foi possível apurar estes descontos serão
consideradas base de cálculo das contribuições previdenciárias, observando-se as
disposições legais citadas, e as contribuições a cargo desses servidores foram
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
7
apuradas por aferição indireta à alíquota de 8% sobre estas remunerações.
Remunerações presentes na coluna “a-R.S.Desc.” da planilha “Folhas de
Pagamento (geral)”.
15.
A planilha “Folhas de Pagamento (geral)” apresenta, por
competências/secretarias, os valores presentes nos resumos das Folhas de
Pagamento que foram disponibilizadas pelo ente Federativo e/ou encontradas no
site do TCE. A coluna “03.f-Base Inss” destaca os valores considerados pelo Ente
Federativo como Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias e a coluna
“03.g-Desc.Seg.” mostra os valores descontados em folha de pagamento dos
Segurado Empregados/Contratados. Destacamos que:
a) Os valores apresentados nas colunas “03.g-Base Inss” e “03.h-Desc.Seg.” foram
consolidados na planilha “Folhas de Pagamento (totais)” e lançados no processo
no 11.234.721.385/2023-10;
b) A coluna “03.a-R.S.Desc.” exibe as remunerações pagas ou creditadas aos
Segurados Empregados/Contratados
pertencentes
ao
Regime Geral de
Previdência Social. Ficou constatado que destas remunerações não foram
efetuados os descontos das contribuições a cargo dos referidos servidores ou
onde não foi possível apurá-los por falta de algumas Folhas de Pagamento não
terem sido apresentadas/encontradas, mas onde foi possível levantar, através da
planilha “Empenho Por Unidade Orçamentária”, os valores empenhados e
relacionados às mesmas. Valores que foram consolidados na planilha “Créditos
Tributários Arbitrados”, na coluna “Remunerações Sem os Descontos” e lançados
no presente processo;
c) A coluna “03.b-Rubricas” destaca as remunerações pagas ou creditadas aos
Segurados Empregados/Contratados e que não foram consideradas pelo Ente
Federativo base de cálculo das contribuições previdenciárias; referem-se à rubrica
“058-Salário Base”. Valores que foram analisados individualmente e
caracterizados como pagos a segurados prestadores de serviço na categoria
“Contribuinte Individuais”. Como pode ser visto em Folhas de Pagamento, a
caracterização deu-se pelo fato de ter havido o desconto do Imposto Sobre
Serviços - ISS desses contribuintes. Valores que foram migrados para a planilha
“Servidores Contribuintes Individuais (geral)”;
d) As linhas com a coluna “02.c-Ord.Pag.” contendo a informação “xxxxx” e que
contenha o número do Empenho na coluna “02.b-Empenho” destaca que algumas
Folhas de Pagamento foram encontradas, mas não tiveram as suas Ordens de
Pagamento apuradas;
e) As linhas com a coluna “02.c-Ord.Pag.” SEM informação e que contenha o
número do Empenho na coluna “02.b-Empenho” destaca que algumas Folhas de
Pagamento NÃO foram encontradas, mas foi possível, através das planilhas
“Empenho Por Unidade Orçamentária” e seguindo a metodologia abaixo
explicada, levantar os valores relacionados às mesmas.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
8
(...)
18. O fato de não informar em GFIP as remunerações apuradas e citadas nos
parágrafos acima, acarreta a não declaração da contribuição patronal a cargo do
Ente Público sobre a remuneração dos segurados e às contribuições para os Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT. Os fatos descritos incrementam por demais os
Encargos Previdenciário, devido ao fato de não terem sido contabilizados em GFIP
e nem recolhidos através da Guia da Previdência Social (GPS) todas as
contribuições registradas.
19. O inciso IV e § 2 ° do art. 225, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, com base no inciso IV do art 32
da Lei 8.212/91, estabelece a obrigatoriedade de a empresa informar
mensalmente ao INSS, até o dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem,
por intermédio da GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do instituto.
20. Considerando o previsto nos § 2 ° do art. 32 e § 7 ° do art. 33, ambos da Lei
8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97, que estabelecem que as informações
constantes na GFIP servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao
INSS, e que o crédito da seguridade social é constituído, dentre outros meios,
através de documento declaratório de valores devidos e não recolhidos,
apresentado pelo contribuinte (GFIP), a omissão supramencionada resultou em
supressão de contribuição previdenciária devida, sendo possível a sua
constatação, somente, quando do procedimento fiscal.
21. O Ente Federativo Municipal, apesar da obrigação acessória prevista em lei, a
qual não se confunde com a obrigação principal do recolhimento das
contribuições previdenciária, deixou de informar, ou seja, omitiu da GFIP as
remunerações pagas/ creditadas aos segurados mencionados acima, relativas aos
períodos acima mencionados, conforme mostram as planilhas listadas.
22. A não informação à Seguridade Social de todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do instituto nas
competências acima configura, em tese, crime na Legislação Penal, como
“Sonegação de Contribuição Previdenciária”, previsto no art. 337-A, inciso III, do
Decreto-Lei no 2.848/40 – CÓDIGO PENAL – com redação dada pela Lei no
9.983/00 a partir de 15/10/2000, motivo pelo qual o fato será objeto de
comunicação à autoridade pública competente para a proposição de eventual
ação penal pelo Ministério Público Federal, em relatório à parte.
23. Salientamos que os créditos previdenciários constituídos neste Processo são
originados, exclusivamente, das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social.
II – Sonegação – Patronal (Arbitrado): Dados oriundos da planilha “Créditos
Tributários Arbitrados
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
9
1. Os créditos aqui lançados referem-se às contribuições relativas à parte patronal
que incidem sobre as remunerações pagas aos Segurados
Empregados/Contratados e a Segurados Contribuintes Individuais e às
contribuições para os Riscos Ambientais do Trabalho– RAT, calculadas a partir da
operação (2% * FAP); onde o FAP é o Fator Acidentário de Prevenção, cujos
valores são 0,5000, 0,9205 e 1,345 para os exercícios 2018, 2019 e 2020
respectivamente.
2. Os dados da coluna “03.a-Remun.” da planilha “Créditos Tributários
Arbitrados” apresentam a consolidação de todos os valores presentes na coluna
“03.a-R.S.Desc.” da planilha “Folhas de Pagamento (geral)” e que não foram
declarados em Gfip e a coluna “03.b-Empresa” apresenta os valores a cargo da
Empresa a título de patronal (obtidos da aplicação da alíquota de 20% sobre os
valores presentes na coluna "03.a-Remun."). Valores lançados e que podem ser
comprovados no Relatório Auto de Infração “Demonstrativo de
Apuração/Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador” sob o
título
“Infração:
Patronal
Sobre
Remunerações
Pagas
a
Segurados
Empregados/Contratados Onde não Foram Efetuados os Descontos das suas
Contribuições Previdenciárias”.
3. Os dados apresentados na coluna “03.c-Gilrat” da planilha “Créditos
Tributários Arbitrados” representam as Contribuições a cargo da Empresa para
Riscos Ambientais do Trabalho. Trata-se de Gilrat que tem como base de cálculo
as remunerações para as quais o ente federativo não efetivou os descontos das
contribuições previdenciárias e que não foram declaradas em Gfip. Valores
lançados e que podem ser comprovados no Relatório Auto de Infração
“Demonstrativo de Apuração/Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador” sob o título “Infração: Gilrat Sobre Remunerações Pagas a
Segurados Empregados/Contratados Onde não Foram Efetuados os Descontos
das suas Contribuições Previdenciárias”.
III – Sonegação – Segurados (Arbitrado): Dados oriundos da planilha “Créditos
Tributários Arbitrados”.
1. Os créditos aqui lançados referem-se às contribuições relativas à parte dos
Segurados Empregados/Contratados que incidem sobre as remunerações pagas
aos mesmos. Onde as remunerações são aquelas para as quais o ente federativo
não efetivou os devidos descontos das contribuições previdenciárias ou onde não
foi possível apurá-los por falta de algumas Folhas de Pagamento não terem sido
apresentadas; mas onde foi possível levantar os valores empenhados relacionados
às mesmas.
2. Os dados apresentados na coluna “02.d-Segurados” da planilha “Créditos
Tributários Arbitrados” representam os valores resultantes de lançamento por
arbitramento e apurados por aferição indireta à alíquota de 8% sobre a coluna
“03.a-Remun.”. Valores que deveriam ter sido descontados em Folhas de
pagamento dos Segurados Empregados/Contratados pertencentes ao Regime
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
10
Geral de Previdência Social e que NÃO foram declarados em GFIP. Valores
lançados e que podem ser comprovados no Relatório do Auto de Infração
“Demonstrativo de Apuração/Contribuição Previdenciária dos Segurados” sob o
título “Infração: Contribuições a Cargo dos Segurados Empregados/Contratados
Sobre Valores Onde não Foram Efetuados os Descontos das suas Contribuições
Previdenciárias”.
IV – CONCLUSÃO:
1. Os créditos lançados, compreendendo valor originário e juros, foram arrolados
no Processo de no 11.234.721.386/2023-64 e encontram-se fundamentados na
legislação constante dos anexos intitulados “Descrição
dos
Fatos
e
Enquadramento Legal”; especialmente na Lei 8.212/91 e seu Regulamento.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 12/06/2023 (AR de fl. 130) e
apresentou, em 08/07/2023, impugnação própria para cada um dos autos de infração lançados:
contribuições da empresa empregador (fls. 133/168) e contribuições dos segurados (fls. 169/204),
ambas com os mesmos argumentos, sintetizados nos tópicos abaixo:
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DO CABIMENTO
DA TEMPESTIVIDADE
DO INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PARA RECORRER
DA SÍNTESE
PRELIMINARMENTE
DA NÃO APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E ENTENDIMENTO DO STF
NÃO INCIDENCIA DE JUROS E MULTA COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
DO RECONHECIMENTO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF PELA RECEITA FEDERAL
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVO
VEJAMOS JURISPRUCÊNCIA (sic) QUE ATESTA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE DEVEM SER RETIRADAS DA
BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 24 DO STF QUE ELIDE O CRIME ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E PORTARIA RFB No 199, DE
13 DE JULHO DE 2022
DA AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE E NÃO CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
11
DA APLICAÇÃO DO RAT/FAP AO MENOR PATAMAR POR SER A ATIVIDADE
MERAMENTE BUROCRÁTICA
DA AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE E NÃO CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DA MULTA E DOS JUROS INDEVIDOS POR TER NATUREZA DE CONFISCO
DA LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO ANATOCISMO
DO MÉRITO
Neste, não há muito a declarar mais por amor ao debate se impõe, visualizando o
arcabouço já desfilado de leis, portarias e instruções normativas da RFB, aliada à
jurisprudência dos tribunais alhures citados, extinguindo o auto em epígrafe,
acatando uma ou todas as preliminares expostas, no valor de R$ 2.692.271,43
(dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e um reais e
quarenta e três centavos), por ser medida a se impor, sendo reconhecida a
repetição do indébito no valor de R$ 2.692.271,43 (dois milhões, seiscentos e
noventa e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos),
tendo como consequência a extinção da multa isolada no auto de infração por ser
descabida neste momento processual e não ficar comprovado crime ou má-fé do
município nos dados apresentados, extinguindo de pronto a representação fiscal
para fins penais.
DA ROGATIVA
Por fim, requeremos a extinção o auto em epígrafe no valor de R$ 2.692.271,43
(dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e um reais e
quarenta e três centavos), extinguindo o auto em epígrafe, acatando uma ou
todas as preliminares expostas, por ser medida a se impor, sendo reconhecido a
repetição do indébito no valor de R$ 2.692.271,43 (dois milhões, seiscentos e
noventa e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos),
tendo como consequência a extinção da multa isolada no auto de infração por ser
descabida neste momento processual e não ficar comprovado crime ou má-fé do
município nos dados apresentados, extinguindo de pronto a representação fiscal
para fins penais.
SUBSIDIARIAMENTE
Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em debate por força do art. 151
do CTN.
Reiterando, Por fim, requeremos a extinção o auto em epígrafe no valor de R$
(...), extinguindo o auto em epígrafe, acatando uma ou todas as preliminares
expostas, por ser medida a se impor, sendo reconhecido a repetição do indébito
no valor de R$ (...), tendo como consequência a extinção da multa isolada no auto
de infração por ser descabida neste momento processual e não ficar comprovado
crime ou má-fé do município nos dados apresentados, extinguindo de pronto a
representação fiscal para fins penais.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
12
Que todas as intimações sejam direcionadas à Rua Visconde da Parnaíba, no 2790,
bairro Horto, CEP. 64.052-825, CNPJ: 23.654.635/0001- 08, Teresina-Piauí, fone:
(86)9961-8302, Teresina-Piauí, e-mail: consultoria.renzo@gmail.com, sob pena de
nulidade.
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da DRJ01, em sessão de 14 de maio de 2024, no acórdão no 101-
027.296 (fls. 208/219), julgou as impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 208):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento das
contribuições sociais para a SEGURIDADE SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - GILRAT - GRAU DE
INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
AMBIENTAIS DE TRABALHO.
O GILRAT - grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho -RAT é o enquadramento feito pelo contribuinte,
conforme a legislação previdenciária, entretanto quando esse enquadramento
está em desacordo com a norma a Autoridade Competente deverá efetuar o
enquadramento correto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/06/2024 (AR de fl. 224) e interpôs
recurso voluntário em 04/06/2024 (fls. 227/297), em que repisa alguns argumentos já
apresentados na impugnação e, ao mesmo tempo, insere uma série de novas alegações, que estão
sintetizadas nos tópicos abaixo:
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DA TEMPESTIVIDADE E REGULARIDADE FORMAL
DO CABIMENTO
DO INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PARA RECORRER
DA IMPUGNAÇÃO E RAZÕES RECURSAIS
DA SÍNTESE
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
13
DA NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E ENQUADRAMENTO NA LEI
8137/90. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR NÃO EXISTIR FALSIDADE NAS
DECLARAÇÕES APRESENTADAS
INVIABILIDADE
DE
INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO
PENAL
ANTES
DA
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
TÓPICOS SOBRE O ART. 89, §§ 9 e 10o da Lei no 8.212/1991 NÃO
ENQUADRAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO
DA VINCULAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS JURISPRUDÊNCIAS RELACIONADAS ÀS
VERBAS INDENIZATÓRIAS TÓPICO
DA NOTA PGFN/CRJ/No 115/2017 EMITIDA PELA PROCURADORIA DA FAZENDA
NACIONAL PARA DISPENSA DE CONTESTAR E RECORRER SOBRE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DAS DECISÕES DO CARF QUE ADMITE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E OS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM
O
AUXÍLIO-DOENÇA.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS COM EXCLUSÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO
DO VÍCIO MATERIAL
3a JUSTIFICATIVA: APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO RAT/FAP RESPEITANDO A
ATIVIDADE MERAMENTE BUROCRÁTICA NO MUNICÍPIO.
DA AUSENCIA DA SINCORGFIP
DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E BASE LEGAL
DA NÃO APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
DA NATUREZA DA VERBA INDENIZATÓRIA E DECISÕES EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
DA AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE E NÃO CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DA APLICAÇÃO DO RAT/FAP AO MENOR PATAMAR POR SER A ATIVIDADE
MERAMENTE BUROCRÁTICA
DA CORREÇÃO MONETÁRIA NACESSÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
DO CONTRAPONTO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS
ATENDIMENTO EXTRA, HORA EXTRA E PLANTÃO, INSALUBRIDADE NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA PAGA A
TÍTULO DE PLANTÃO
DA VINCULAÇÃO DA RECEITA ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
14
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
DA MULTA E DOS JUROS INDEVIDOS POR TER NATUREZA DE CONFISCO
DA LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO ANATOCISMO
DA AUSENCIA DA SINCORGFIP
DA APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO
PROIBIÇÃO DE MULTA E DOS JUROS TER NATUREZA DE CONFISCO E NÃO PODEM
ULTRAPASSAR 100% DO VALOR DO TRIBUTO
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVO
NÃO INCIDENCIA DE JUROS E MULTA COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
DO MÉRITO
No mérito não há muito a declarar, mais por amor ao debate se impõe,
ACATANDO AS PRELIMINARES E RECONHECENDO O DIREITO, extinguindo o auto
de infração em epígrafe no valor de R$ R$ 2.692.271,43 (dois milhões, seiscentos
e noventa e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos),
de contribuição EMPRESA, e R$ 999.192,37 (novecentos e noventa e nove mil,
cento e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), das contribuições
previdenciárias SEGURADO, e como consequência a multa isolada por não ficar
comprovado dolo por parte do recorrente, reconhecendo que as verbas
indenizatórias não fazem parte da contribuição previdenciária, relativos às
gratificações, terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e
adicional de insalubridade, aviso prévio indenizado, afastamento dos 15 dias e
demais verbas de natureza indenizatória não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, temas repetitivos 163, 478, 479 e 737,
plantão Atendimento extra, hora extra e insalubridade, por não se tratar de
verba salarial que incida contribuição previdenciária, já consagrados pela
jurisprudência dos tribunais pátrios nos termos já delineados nas preliminares.
Seja devolvido o auto para RFB para o processamento da manifestação de
inconformidade, privilegiando a ampla defesa e contraditório.
Seja reconhecido a repetição do indébito administrativo arguido em sede
preliminar no valor de R$ 2.692.271,43 (dois milhões, seiscentos e noventa e dois
mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), de contribuição
EMPRESA, e R$ 999.192,37 (novecentos e noventa e nove mil, cento e noventa e
dois reais e trinta e sete centavos), das contribuições previdenciárias SEGURADO.
DO REQUERIMENTO:
Por tudo exposto e devidamente comprovado, vem requerer o que se segue:
Seja reconhecida a tempestividade recursal arguida e sede preliminar;
Seja extinto o auto de infração em epígrafe no valor de R$ 2.692.271,43 (dois
milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e um reais e
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
15
quarenta e três centavos), de contribuição EMPRESA, e R$ 999.192,37
(novecentos e noventa e nove mil, cento e noventa e dois reais e trinta e sete
centavos), das contribuições previdenciárias SEGURADO, e como consequência a
multa isolada por não ficar comprovado dolo por parte do recorrente,
reconhecendo que as verbas indenizatórias não fazem parte da contribuição
previdenciária, relativos às gratificações, terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade, aviso prévio indenizado,
afastamento dos 15 dias e demais verbas de natureza indenizatória não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, temas
repetitivos 163, 478, 479 e 737, plantão Atendimento extra, hora extra e
insalubridade, por não se tratar de verba salarial que incida contribuição
previdenciária, já consagrados pela jurisprudência dos tribunais pátrios nos
termos já delineados nas preliminares.
Seja reconhecido a repetição do indébito administrativo arguido em sede
preliminar no valor de R$ 2.692.271,43 (dois milhões, seiscentos e noventa e dois
mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), de contribuição
EMPRESA, e R$ 999.192,37 (novecentos e noventa e nove mil, cento e noventa e
dois reais e trinta e sete centavos), das contribuições previdenciárias SEGURADO.
SUBSIDIARIAMENTE
Caso não seja este o entendimento da Receita Federal, requer sejam acatadas as
preliminares de mérito na forma a seguir:
Seja devolvido o auto para RFB para o processamento da manifestação de
inconformidade, privilegiando a ampla defesa e contraditório.
Seja reconhecida a aplicação da taxa SELIC PURA, nos moldes da preliminar
arguida;
Seja reconhecida a aplicação da Lei vigente ao tempo da compensação aliada à
jurisprudência ou a mais benéfica ao recorrente, por ser a medida que mais se
coaduna ao direito expendido;
Seja sobrestado o processo caso haja dúvida sobre a jurisprudência aplicada em
sede de recurso repetitivo já delineada em forma de preliminar, até ulterior
decisão dos tribunais, por ser a medida que mais se ajusta ao direito expendido;
Seja decretada a vinculação das decisões da RFB ao que preleciona o art. 62 e
quejandos do RICARF;
Seja suspensa a exigibilidade do crédito até o final do procedimento
administrativo força do art. 151 do CTN e demais diplomas legais no mesmo
sentido;
Requer a não aplicação da multa aplicada, acatando preliminar neste sentido
formulada, sendo a real medida a ser deferida;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
16
Requer a não imputação de crime por não ter sido comprovado dolo por parte do
recorrente, menos a constituição definitiva do crédito tributário, vide sumula
vinculante 24 STF;
Seja apresentada a SINCORGFIP na forma requerida para apreciação de provas;
Seja deferida a correção monetária necessária para atualização dos créditos com
base na SELIC;
Seja reconhecida que a multa e os juros indevidos têm natureza de confisco; Seja
deferida a limitação dos juros a 12% ao ano;
Seja reconhecida a não incidência de contribuição previdenciária no terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e quinze primeiros dias de
afastamento, gratificações e demais verbas delineadas nas preliminares;
Seja feito o reconhecimento do tema 163 STF, não incidência de contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade, aliado aos temas repetitivos 478, 479 e 737,
por não se tratar de verba salarial que incida contribuição previdenciária.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Ainda que o objeto dos presentes autos sejam as contribuições previdenciárias
relativas à parte: (i) patronal que incide sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados/contratados e a segurados contribuintes individuais e às contribuições para os Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), calculadas a partir da operação (2% * FAP); onde o FAP é o Fator
Acidentário de Prevenção, cujos valores são 0,5000, 0,9205 e 1,345 para os exercícios 2018, 2019
e 2020 respectivamente e (ii) dos segurados empregados/contratados e dos segurados
contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações pagas aos mesmos, apuradas por
aferição indireta, nos termos do artigo 33, § 6o da Lei no 8.212 de 1991, no recurso voluntário, em
apertada síntese, o Recorrente insurgiu-se em relação aos tópicos abaixo reproduzidos, onde as
questões preliminares se confundem com as meritórias, nos mesmos moldes do ocorrido na
impugnação, fato este constatado e destacado pelo julgador de primeira instância:
(i)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
17
 Não comprovação de dolo específico e enquadramento na Lei no 8.137 de
1990.
 Inviabilidade de instauração da persecução penal antes da constituição
definitiva do crédito tributário.
 Súmula Vinculante 24: Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137 de 1990, antes do
lançamento definitivo do tributo.
(ii)
DA NÃO APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, § 9o E 10 DA LEI No
8.212 DE 1991
 Não incidência da multa isolada por ausência de falsidade nas declarações
apresentadas.
(iii) VINCULAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS JURISPRUDÊNCIAS RELACIONADAS ÀS
VERBAS INDENIZATÓRIAS. DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
 Impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o
adicional do terço de férias e sobre a parcela paga no afastamento que
antecede o auxílio-doença decorresse de caso em que se discutia a
contribuição a cargo da empresa (Tema 479 e 738).
 Decisões do CARF que admitem compensação previdenciária e terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze dias que
antecedem o auxílio-doença. não incidência contribuições previdenciárias
com exclusão da multa por compensação indevida.
 Alega o relator que que as verbas, gratificação de função, adicional
noturno,
serviços
extraordinários,
quinquênio,
periculosidade,
complemento salarial, 1/3 férias, 2o turno, salário família, e salário
maternidade, não estão no rol do artigo 28 da Lei 8.212 de 1991,
colacionando somente a letra fria do artigo ventilado, esquecendo
novamente de fundamentar o esposado, caindo em erro in procedendo,
extraindo conceito que a base da incidência das contribuições
previdenciárias abraça todas as verbas que o obreiro recebe, tanto em
prestações de serviço, quanto no momento que esta foram do labor.
 Requer o sobrestamento do feito até ulterior decisão que venha a aclarar
o entendimento da união, tendo em vista a preservação do direito do
contribuinte, para evitar a judicialização desnecessária e garantir o devido
processo legal, ampla defesa e contraditório aliado à segurança jurídica.
(iv) DA APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
18
 As compensações previdenciárias devem ser regidas sob a égide da Lei ao
tempo em que foi realizado o encontro de contas com o fisco, este
entendimento está consolidado em sede de recurso repetitivo vide
recentíssima decisão a seguir expendida; (STJ - REsp: 1868221 SP
2020/0069967-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Publicação: DJ 07/04/2020).
 Assim, há de ser reconhecida a jurisprudência colacionada em sede
preliminar e de mérito, devendo seguir estes decisum o colendo CARF,
tudo para privilegiar a segurança jurídica, devido processo legal e
procedibilidade, amoldando-se ao que prescreve o direito adquirido,
aplicando a lei mais benéfica ao recorrente ou a vigente no momento da
compensação.
(v)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO
 Ocorreu julgamento contrário às provas dos autos, o auditor deixou de
valorar sobre os pedidos da parte ré ao ignorar a apresentação da
SINCORGFIP, além de fundamentar decisão com dados alheios ao
processo em curso, pedindo desde a anulação da decisão por violar o
princípio da congruência ou adstrição.
(vi) DO VÍCIO MATERIAL
 O despacho do referido auditor se fundamentou em provas alheias ao
processo administrativo, cominando em claro vício na decisão proferida.
O prosseguimento da referida decisão gera vicio insanável, maculando o
processo administrativo. Analisando a jurisprudência em relação ao caso
em tela, fica evidente que o vício está na própria fundamentação do
despacho, prejudicando a demonstração da ocorrência do fato gerador da
obrigação, o que pertence ao núcleo material do despacho e consequente
autuação.
 No voto, o relator não trata do requerimento de perícia, menos
fundamenta ou toca no assunto, se limitando a aplicação da multa isolada,
que também não é cabível, tendo em vista que não houve dolo por parte
do contribuinte, menos informações falsas à receita federal, tendo em
vista que os créditos são oriundos das folhas de pagamento já
colacionadas no TCE e GFIP recolhida com valores a maior, já que é de
sabença da natureza indenizatórias das verbas compensadas e
demonstradas na planilha anexa.
 O contribuinte com base no disposto no parágrafo único, artigo 14-D da
Lei No 10.522 de 2002 c/c o § 4° do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991 deve
proceder a compensação do referido crédito a ele gerado pelo
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
19
recolhimento em valores indevidos e a maior do que o constante,
referentes ao adicional noturno, função gratificada, gratificação,
insalubridade, produtividade, quinquênio 5, 10 e 15 % (por cento), salário
maternidade e segundo noturno.
(vii) APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO RAT/FAP RESPEITANDO A ATIVIDADE
MERAMENTE BUROCRÁTICA NO MUNICÍPIO
 Em se tratando de administração pública municipal, onde se desenvolvem
atividades preponderantemente burocráticas, com baixo grau de risco,
vem-se entendendo aplicar-se a alíquota de 1%.
(viii) DA AUSÊNCIA DA SINCORGFIP
 A receita se negou a apresentar a SINCORGFIP, fato que reduziu
significativamente a ampla defesa e contraditório, afetando a certeza e
liquidez dos valores incontroversos reconhecidos, devendo ser periciada
toda prova juntada aos autos nesta fase de instrução.
(ix) DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E BASE LEGAL
 A correção monetária é um direito do contribuinte, seja na aplicação
desta, seja na multa, portanto cabível as correções na forma colacionada,
este é o entendimento do colendo STF, com conclusão dos julgamentos de
recursos sobre correção monetária nas condenações contra a Fazenda
Pública.
(x)
ATENDIMENTO EXTRA, HORA EXTRA E PLANTÃO, INSALUBRIDADE NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 O STF considerou que a contribuição previdenciária do servidor não deve
incidir sobre o que não é incorporado à aposentadoria. No caso dos autos,
a servidora questionava a incidência da contribuição sobre 13o salário,
adicional de férias e horas extras. “Não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade”, diz a tese, redigida pelo relator,
ministro Roberto Barroso.
 O ente municipal requer o acolhimento do recurso voluntário na sua
inteireza, tendo em vista que os recolhimentos demonstrados nos
resumos de folhas de pagamento aliados aos créditos ofertados na
planilha anexa, são provas suficientes e verídicas para a homologação das
compensações, afastando o dolo ou informações falsas, elidindo a multa
de 150% por ser descabida colidindo com a súmula 24 do STF.
(xi) DA MULTA E DOS JUROS INDEVIDOS POR TER NATUREZA DE CONFISCO
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
20
 A quantia referente à multa e juros representa acréscimo exorbitante e
abusivo ao valor originário do débito apresentado. Isto observa-se
facilmente olhando o boleto impugnado.
 O que se evidencia é uma verdadeira afronta ao contribuinte, à
Constituição Federal, e à ordem moral e jurídica que devem pautar as
relações do Estado com seus administrados.
 Não há dúvida de que deve haver um limite para a cobrança da exação
fiscal, e este limite foi flagrantemente ultrapassado no presente caso,
violando o princípio constitucional que veda o confisco através de
imposição tributária e da determinação constitucional do artigo 146 da
CF.
 Diante do exposto, requer a nulidade do processo administrativo ou a
homologação das compensações apresentadas acatando esta preliminar
de mérito, retirando a mula aplicada por melhor se amoldar ao direito
ventilado.
(xii) DA LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO ANATOCISMO
(xiii) PROIBIÇÃO DE MULTA E DOS JUROS TER NATUREZA DE CONFISCO E NÃO
PODEM ULTRAPASSAR 100% DO VALOR DO TRIBUTO
 Incabível a aplicação da multa no patamar de 150% por ser rechaçada
pelos tribunais de superposição em sede de repetitivos, devendo ser
acatado este posicionamento por força do artigo 62 e quejandos do
RICARF, vinculando a receita a respeitar este entendimento.
(xiv) DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVO
 Faz menção ao PARECER/PGFN/CDA/CRJ No 396/2013 da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN que dispõe sobre o tratamento a ser
dado a eventuais pedidos administrativos de restituição, inclusive prazos a
serem considerados
 Requer seja reconhecida esta preliminar com repetição do indébito no
valor de R$ 15.128.878,08 das contribuições previdenciárias SEGURADO e
R$ 37.705.225,06 de contribuições EMPRESA.
(xv) NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A decisão recorrida considerou como matérias não impugnadas, consoante o artigo
17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, os seguintes fatos geradores (fl. 216):
(...)
6 – Verifica-se que o impugnante não contestou especificadamente os FATOS
GERADORES dos anexos abaixo:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
21
• ANEXO 11 - – PLANILHA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2018 A
2020 – FLS. 41 A 73
• ANEXO 12 – PLANILHA FOLHAS DE PAGAMENTO – GERAL – FLS. 74 A 124
• ANEXO 13 - Créditos Tributários Arbitrados Período: 07/2018 a 12/2020 –
REMUNERAÇÕES SEM OS DESCONTOS – FLS. 125 A 126
(...)
No recurso voluntário, foram trazidos argumentos que não são condizentes com os
lançamentos objetos dos presentes autos, em relação aos seguintes pontos: (i) da não aplicação
da multa isolada do artigo 89, § 9o e 10 da Lei no 8.212 de 1991; (ii) da vinculação da Receita
Federal às jurisprudências relacionadas às verbas indenizatórias; do pedido de sobrestamento do
processo; (iii) do vício material quanto as seguintes alegações: a) o relator ter se fundamentado
em provas alheias ao processo administrativo, deixando de valorar sobre os pedidos da parte ré ao
ignorar a apresentação da SINCORGFIP, pedindo a anulação da decisão por violar o princípio da
congruência ou adstrição e b) com base no disposto no parágrafo único, artigo 14-D da Lei no
10.522 de 2002 c/c o § 4° do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, deve proceder a compensação do
referido crédito a ele gerado pelo recolhimento em valores indevidos e a maior do que o
constante, referentes ao adicional noturno, função gratificada, gratificação, insalubridade,
produtividade, quinquênio 5, 10 e 15 % (por cento), salário maternidade e segundo noturno; (iv)
da ausência da SINCORGFIP; (v) da aplicação da correção monetária e base legal; (vi) atendimento
extra, hora extra e plantão, insalubridade não incidência de contribuição previdenciária e (vii)
proibição de multa e dos juros ter natureza de confisco e não podem ultrapassar 100% do valor do
tributo, o Recorrente inova em sua defesa na medida em que apresenta os seguintes argumentos,
antes não trazidos na impugnação: (i) da aplicação da lei vigente ao tempo; (ii) da aplicação da
correção monetária e base legal; (iii) atendimento extra, hora extra e plantão, insalubridade não
incidência de contribuição previdenciária e (iv) proibição de multa e dos juros ter natureza de
confisco e não podem ultrapassar 100% do valor do tributo.
Saliente-se que as condições necessárias e suficientes para instauração do litígio, no
âmbito do processo administrativo fiscal (PAF), estão previstas no artigo 15 do Decreto n° 70.235
de 19721, que exige apenas a apresentação de impugnação por escrito, no prazo de trinta dias da
ciência do lançamento, instruída com os documentos em que se fundamentar.
Assim, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa formulada
pelo contribuinte na impugnação, de modo que a decisão de primeira instância se limitou a se
manifestar apenas a respeito dos argumentos lá elencados. Consequentemente, não há que se
falar em constituição de lide no tocante a matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que
veio aos autos somente no recurso voluntário em razão da preclusão.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
22
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 da Lei no 13.105 de 20152:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações
quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
grau de jurisdição.
E, como já mencionado anteriormente, também no artigo 17 do Decreto no 70.235
de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Com fundamento nos textos legais e normativos acima reproduzidos, somente é
possível apresentar novas alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Constatado que o contribuinte alegou defesa que não constou da impugnação, por
certo que em relação a estas matérias se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser
conhecida no recurso, caso contrário implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase
recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Em vista destas considerações, permanecem para análise no presente recurso as
seguintes matérias arguidas pelo Recorrente: (i) da Representação Fiscal Para Fins Penais; (ii) da
violação ao princípio da congruência ou adstrição; (iii) do vício material em relação ao argumento
do relator ter se fundamentado em provas alheias ao processo administrativo, cominando em
claro vício na decisão proferida e não ter tratado do requerimento de perícia; (iv) da aplicação da
alíquota do RAT/FAP respeitando a atividade meramente burocrática no município; (v) da multa e
dos juros indevidos por ter natureza de confisco; (vi) da limitação dos juros a 12% ao ano
anatocismo; (vii) da repetição do indébito administrativo e (viii) da não incidência de juros e multa
com aplicação da taxa Selic.
Passamos à análise dos argumentos do Recorrente:
Da Representação Fiscal Para Fins Penais.
Preliminarmente convém pontuar que a Representação Fiscal para Fins Penais
(RFFP), objeto do processo 11234.721387/2023-17, foi formalizada pelo Auditor-Fiscal responsável
pelo procedimento fiscal, em decorrência de ter sido verificado fatos que, EM TESE, configuram a

2 LEI no 13.105 DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil (CPC).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
23
prática de ilícito previsto nas legislações previdenciária e penal (artigo 337-A do Decreto-lei no
2.848 de 1940 - Código Penal), com a seguinte descrição dos fatos caracterizadores do ilícito:
(...)
1.2 – Descrição dos Fatos Caracterizadores do Ilícito
Suprimiu ou reduziu contribuição social previdenciária e qualquer acessório,
mediante a omissão de folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações (GFIP) previsto pela legislação previdenciária segurados empregado,
trabalhador avulso e contribuinte individual (empresário, trabalhador autônomo
ou a este equiparado)
1.3 – Processos Administrativos Fiscais Vinculados

Processo
Tributo
Crédito Tributário Representado
(R$)
11.234.721.385/2023-10
Contr. Prev. Empresa
37.705.225,06
11.234.721.385/2023-10
Contr. Prev. Segurado
15.128.878,08
11.234.721.386/2023-64
Contr. Prev. Empresa
2.692.271,43
11.234.721.386/2023-64
Contr. Prev. Segurado
999.192,37
(...)
Deste modo, não têm fundamento os argumentos do Recorrente, dentre outros, de
que a autoridade fiscal tratou o caso de hipótese de compensação indevida por falsidade de
declaração do sujeito passivo e que o processo em que se analisa as compensações ainda está
pendente de julgamento.
De se ressaltar que, nos termos dos atos normativos e legais que regem tal
procedimento, somente após a conclusão na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do
crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem o correspondente pagamento, é que as
representações são encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover a ação penal3.

3 Neste sentido assim dispõe o artigo 15 da Portaria RFB no 1.750 de 2018:
Art. 15. As representações fiscais para fins penais serão encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover a
ação penal, mediante ofício do titular da unidade responsável pelo controle do processo administrativo fiscal, no
prazo de 10 (dez) dias, contado da data (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 199, de 13 de julho de 2022) (Vide
Portaria RFB no 199, de 13 de julho de 2022)
I – do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o
correspondente pagamento;
II – da decisão administrativa definitiva referente a auto de infração do qual não tenha resultado exigência de crédito
tributário;
III – da decisão definitiva do chefe da unidade que aplicou a pena de perdimento, na hipótese prevista no art. 12;
IV – de formalização da representação fiscal, na hipótese prevista no § 2o do art. 12; ou
V – de exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento do crédito tributário.
§ 1o As representações fiscais para fins penais de que trata o art. 7o serão processadas em lote e encaminhadas ao
MPF até o último dia do mês subsequente ao de seu processamento.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
24
Por fim, convém trazer a colação o que dispõe a Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Em vista destas considerações, não há qualquer prejuízo ao exercício pleno dos
direitos e obrigações legais do Recorrente, especialmente no que tange à garantia do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que, como visto, inexiste competência para apreciação
de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Da Alegação de Nulidade da Decisão da DRJ por Vício Material.
No recurso o Recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida, por não ter
tratado do requerimento de perícia.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Convém observar que na impugnação o contribuinte apenas ventila a necessidade
de deferimento de prova pericial, conforme se observa da leitura do último parágrafo do tópico

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos I a III do caput, deverão ser juntadas à representação fiscal a ser encaminhada
ao MPF cópia da decisão definitiva proferida no processo administrativo e a informação sobre o valor do crédito
tributário exigível, se for o caso.
§ 3o Na hipótese prevista no inciso V do caput, deverão ser juntada à representação fiscal para fins penais os
documentos que instruíram o procedimento de exclusão do parcelamento.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
25
“DA AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE E NÃO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, cujo excerto segue abaixo reproduzido, sem, contudo, ter formulado o
pedido “em sede de preliminar”, conforme aduzido (fls. 160/164 e 196/200):
(...)
Assim, não merece acolhida a alegação de prestação de informações falsas,
devendo ser modificada esta decisão para melhor se amoldar às provas
colacionadas e argumentadas neste procedimento, AFASTANDO O DOLO E
CONSEQUENTEMENTE A MULTA APLICADA, OU O DEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL JÁ ESPOSADO EM SEDE PRELIMINAR.
(...)
Ainda assim, a autoridade julgadora de primeira instância se manifestou no acórdão
recorrido sobre o tema, conforme se observa no excerto abaixo reproduzido (fls. 217/218):
(...)
7 - O momento de o impugnante apresentar as provas é junto com a impugnação,
a menos que haja fatos do parágrafo 4o, do artigo 57, do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência
de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante; III - os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito; e
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
26
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, incumbe-lhe o ônus de provar o teor e a vigência, se assim o
determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não
era possível evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas
no § 4o.
§ 7o Os documentos apresentados após proferida a decisão deverão ser
juntados, por anexação, aos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Quanto, a perícia, os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, assim, disciplina, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização,
a autoridade designarão servidor para, como perito da União, a ela
proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser
prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões
de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
27
passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De forma que não como acolher as alegações do impugnante.
(...)
No recurso voluntário o contribuinte suscita a nulidade da decisão por vício material
sob o argumento do relator não ter tratado no voto acerca do requerimento de perícia (que não
foi) formulado na impugnação, conforme se depreende do seguinte excerto do recurso (fl. 240):
(...)
No voto, o relator não trata do requerimento de perícia, menos fundamenta ou
toca no assunto, se limitando a aplicação da multa isolada, que também não é
cabível, tendo em vista que não houve dolo por parte do contribuinte, menos
informações falsas à receita federal, tendo em vista que os créditos são oriundos
das folhas de pagamento já colacionadas no TCE e GFIP recolhida com valores a
maior, já que é de sabença da natureza indenizatórias das verbas compensadas e
demonstradas na planilha anexa.
(...)
Em vista destas considerações, as conclusões a que se chegam são as seguintes: (i)
não houve o pedido formal de perícia na impugnação; (ii) a menção de perícia também não
preenche os requisitos estabelecidos no artigo 16, IV do Decreto no 70.235 de 1972, razão pela
qual tal pedido é considerado como não formulado, nos termos do § 1o do referido decreto4 e (iii)
não há qualquer vício a ser reconhecido capaz de promover a nulidade da decisão recorrida.
Por fim, convém ressaltar que a matéria a respeito do indeferimento fundamentado
do pedido de diligência não se constituir em cerceamento de defesa, é objeto da Súmula CARF no
163, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
28
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Também não tem pertinência alguma a alegação do Recorrente em relação ao
argumento do relator ter se fundamentado em provas alheias ao processo administrativo,
cominando em claro vício na decisão proferida. Vejamos o trecho do recurso em que tal afirmação
é feita (fls. 239/240):
(...)
DO VÍCIO MATERIAL
Como já evidenciado, o despacho do referido auditor se fundamentou em provas
alheias ao processo administrativo, cominando em claro vício na decisão
proferida.
(...)
Analisando a jurisprudência em relação ao caso em tela, fica evidente que o vício
está na própria fundamentação do despacho, prejudicando a demonstração da
ocorrência do fato gerador da obrigação, o que pertence ao núcleo material do
despacho e consequente autuação.
(...)
Tal alegação é totalmente descabida e desconexa com os objetos dos presentes
autos, qual seja, o lançamento de contribuições relativas à parte patronal e dos segurados
empregados/contratados e dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações pagas aos mesmos, apuradas por aferição indireta, de modo que não há que se
falar em despacho decisório, que seria pertinente se o objeto dos presentes autos fosse a glosa de
compensações, que mais uma vez, frise-se, não é o caso.
Do exposto, não há como ser acolhido tal argumento dada sua impertinência.
Da Aplicação da Alíquota do RAT/FAP.
O Recorrente insurge-se alegando que a atividade do município é meramente
burocrática, devendo incidir o menor percentual para todas as verbas citadas, tendo em vista
decisão do STF.
Colaciona jurisprudência de tribunais e do STF para corroborar sua tese.
Sobre o tema assim se manifestou o juízo a quo (fls. 215/216):
(...)
5 – O contestador alega que:
DA APLICAÇÃO DO RAT/FAP AO MENOR PATAMAR POR SER A ATIVIDADE
MERAMENTE BUROCRÁTICA
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
29
Verifica-se que a Autoridade Lançadora aplicou as alíquotas do GILRAT e FAP
previstas na legislação tributária insertas no ENQUADRAMENTO LEGAL DA
INFRAÇÃO, fls. 10, 11 - 15, do AUTO DE INFRAÇÃO – FLS. 09 A 17, combinado com
o RELATÓRIO FISCAL – FLS. 02 A 08.
A regra geral da alíquota GILRAT para os Municípios é de 2%, quando só houver
um CNPJ, determinado pela atividade preponderante.
Quando houver mais de um CNPJ o GILRAT é individualizado pelo seu CNAE,
conforme a Súmula 351, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando
houver apenas um registro.
De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente
competência por competência as alíquotas devidas em conformidade com a
Súmula 351, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, confrontados com os
demonstrativos da Autoridade Lançadora, comprovados por meio de documentos
idôneos, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Pelo exposto acima, não há como acolher as alegações do impugnante.
(...)
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do GILRAT/SAT a ser aplicada
seria de 1% e não de 2%, visto que as atividades desenvolvidas por servidores integrantes da
estrutura administrativa do município são, em sua maioria, de natureza preponderantemente
burocrática, com baixo grau de risco de acidente laboral.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
30
Ocorre que o Recorrente não juntou aos autos qualquer elemento probatório para
comprovar tal alegação. Cabe destacar que, para os órgãos da administração pública em geral,
categoria na qual se insere o Recorrente, com a mudança implementada pelo Decreto no 6.042 de
2007, o correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de
06/2007, quando entrou em vigor a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão
passou a ser no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso II
do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, a partir de 06/2007, o que não foi observado pelo
Recorrente.
Vale lembrar que o FAP foi incorporado ao Decreto n° 3.048 de 1999 a partir do
advento do Decreto n° 6.042 de 2007, que acrescentou o artigo 202-A e determinou a aplicação
desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu artigo 5°, inciso III,
na redação do Decreto no 6.577 de 2008, o que foi corretamente observado pela fiscalização.
Diante desta inafastável ilação, não há como acolher os argumentos do Recorrente,
não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Da Multa e dos Juros Indevidos por terem Natureza de Confisco e da Limitação dos Juros a 12%
ao Ano Anatocismo. Da Não Incidência de Juros e Multa com Aplicação da Taxa Selic.
O Recorrente relata que a multa e os juros são indevidos por terem natureza
confiscatória.
Afirma que o limite constitucional para a cobrança de juros previsto no artigo 192,
parágrafo 3o da Constituição Federal é de 12% ao ano.
Aduz que se caracteriza nesse caso, duas ilegalidades que há muito tempo vêm
despertando o debate jurídico: a limitação constitucional dos juros a 12% ao ano e a prática do
anatocismo, ou seja, a capitalização de juros.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária e os juros
decorrem do pagamento da obrigação fora do prazo previsto na legislação.
O artigo 142 do CTN5 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.

5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
31
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 19966 e os juros de mora
estão dispostos no artigo 61, § 3o da referida lei7, não havendo previsão para reduzi-los.
De se ressaltar que a redação do artigo 192, § 3o do texto constitucional,
mencionado pelo Recorrente, foi alterada pela Emenda Constitucional no 40 de 2003, que dentre
outros, excluiu o § 3o que dispunha sobre o limite anual de 12% na taxa de juros, conforme se
observa da reprodução abaixo:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será
regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às
instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do
mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em
atividades não previstas na autorização de que trata este inciso;
II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e
capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial
ressegurador;
II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro,
previdência e capitalização, bem como do órgão oficial
fiscalizador. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 13, de 1996)
III - as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que
se referem os incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais

6 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
7 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art.
5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
32
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do banco central e demais
instituições financeiras públicas e privadas;
V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do banco central e
demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após o exercício do
cargo;
VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular,
garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a
participação de recursos da União;
VII - os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda
inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;
VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que
possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das
instituições financeiras.
§ 1o A autorização a que se referem os incisos I e II será inegociável e
intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e
concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa
jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que
comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento.
§ 2o Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional,
de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais
de crédito e por elas aplicados.
§ 3o As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite
será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em
todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será
regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do
capital estrangeiro nas instituições que o integram. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 40, de 2003) (Vide Lei no 8.392, de 1991)
I - (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
II - (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
III - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
a) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
b) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
IV - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
33
V - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
VI - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
VII - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
VIII - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
§ 1° (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
§ 2° (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
§ 3° (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003)
Em relação a alegação do caráter confiscatório da multa, é uma apreciação a ser
feita previamente pelo legislador ou no controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez
vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua
aplicação sob argumentos desta natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto às alegações de ser inadequado o emprego da taxa Selic e desta sobre a
multa, há que se destacar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4, 5 e 108, a
seguir reproduzidas:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
34

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por fim, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, o que impede ao fisco de qualquer discricionariedade no momento da
constituição do crédito tributário de não exigir a multa de ofício e os juros de mora em virtude do
descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Da Repetição do Indébito Administrativo.
O Recorrente colaciona excerto do PARECER/PGFN/CDA/CRJ No 396/2013 emitido
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN que dispõe sobre o tratamento a ser dado a
eventuais pedidos administrativos de restituição, inclusive prazos a serem considerados.
Aduz que no caso em comento, utilizou planilhas dos últimos cinco anos e está em
sede de processo administrativo que suspende a exigibilidade do crédito tributário amparado pelo
artigo 151 do CTN, para, ao final, afirmar estar tempestivo no pedido de restituição do indébito
administrativo, tendo em vista que os autos em epígrafe estão em pleno andamento.
Afirma ser possível o deferimento de eventuais pedidos administrativos, conforme
orientação contida no citado parecer, como corolário, inclusive, do contido no § 7o do artigo 19 da
Lei no 10.522 de 19 de julho de 2002.
Por fim, requer o reconhecimento da preliminar com repetição do indébito no valor
de R$ 2.692.271,43, das contribuições previdenciárias SEGURADO, e R$ 999.192,37, de
contribuições EMPRESA.
Como já relatado anteriormente o caso em análise não se trata de lançamento de
glosa de compensação indevida, de modo ser totalmente desproposital e indevido o pedido do
Recorrente.
A decisão recorrida refutou os argumentos do contribuinte, devendo ser mantida
pelos seus próprios fundamentos, reproduzidos abaixo, com os quais concordo e utilizo-os como
razão de decidir neste tópico, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 2023 (fl. 215):
(...)
3 – O contestador alega que:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
35
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVO
DA ROGATIVA
As alegações do impugnante ficam prejudicadas, pois as repetições do indébito
das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou a maior devem ser
feitos por processo administrativo específico, comprovando-se a CERTEZA e
LIQUIDEZ.
Logo, não há como acolher as alegações do impugnante.
(...)
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam
as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado para
julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20238.
Conclusão

8 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.956 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721386/2023-64
36
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por se tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 335
DF CARF MF
Original